Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-41.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004813-41.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GERENTE DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO (IMPETRADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELISANGELA DA SILVA SOARES - CPF: 545.611.911-00 (IMPETRANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SENHOR GERENTE DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
ACOLHIDA
– MÉRITO -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA - NEOPLASIA MALIGNA - IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- VEDADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O Secretário de Estado de Fazenda, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, apontados entre as autoridades coatoras, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo, razão pela qual mante-se
tão somente o Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso, autoridade competente para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos.

2.

O artigo 6º da Lei 7.7130/88 concede isenção do imposto de renda aos

portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Assim, diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal em relação aos servidores ainda em atividade.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº

1004813-41.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:

ELISANGELA DA SILVA SOARES

IMPETRADO: S
ECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEFAZ

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar
, impetrado por Elisangela Da Silva Soares, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso e Outros,
consubstanciado no desconto do imposto de renda, em desacordo com o
artigo 6° da Lei 7.713 de 22/12/1988.

Em síntese, sustenta a Impetrante que, é servidora pública estadual, na ativa e é portadora de doença grave –
neoplasia maligna câncer de mama.

Afirma que faz jus a isenção do imposto de renda, conforme artigo 6° da Lei 7.713 de 22/12/1988, contudo,
surpreendeu-se com mais uma ilegalidade praticada pelos Impetrados uma vez que, estão cobrando-lhe mensalmente o imposto de renda retido na fonte que indevidamente está incidindo sobre seus rendimentos.

Argumenta que, a isenção é uma das causas de não incidência da tributação.

Dessa forma, aduz que, está claro a violação do seu direito líquido e certo, bem como os requisitos necessários para concessão da liminar,
primeiro porque a fundamentação revela de forma nítida a presença do fumus boni iuris
, em segundo plano

o
periculum in mora é latente na medida em que todos os meses está sendo cobrada indevidamente do valor relativo ao imposto de renda retido na fonte, e isso lhe causa prejuízos, que não têm motivos relevantes para continuarem sendo causados pelo simples fato de que trata-se de uma atitude ilegal dos Impetrados
.

Por essas razões,
requereu a concessão da liminar,
para que os Impetrados
deixassem de cobrar o imposto de renda retido na fonte, tendo em vista a isenção prevista em lei e devidamente demonstrada na causa de pedir da presente ação mandamental.

No mérito requer a concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido (ID 81261492).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, pugnando, ao final, pela denegação da segurança (
ID 81727542).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
manifesta-se
preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, do Gerente da Gerência de Provimento e Manutenção e do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e, no mérito, pela denegação da ordem, eis que a isenção requestada pela Impetrante somente é aplicada sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, sendo que a mesma ainda se encontra na ativa
(ID 91537485).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Suscita o Impetrado (ID

81727542), a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas.

Sem grandes delongas, cito trechos do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Justiça:

O Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos
; todavia, excluído da lide o Secretário de Estado de Fazenda.

Dessa forma,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva
das referidas autoridades apontadas como coatoras, devendo o feito ser extinto em relação a elas e,
mantenho no polo tão somente
o Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado
,
trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar
, impetrado por Elisangela Da Silva Soares, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso e Outros,
consubstanciado no desconto do imposto de renda, em desacordo com o
artigo 6° da Lei 7.713 de 22/12/1988.

Pois bem.

A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, preceitua que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

No caso,
afirma a Impetrante que é servidora pública estadual na ativa e, é portadora de doença grave –
neoplasia maligna câncer de mama.

Todavia, a isenção de imposto de renda incide somente sobre os proventos da inatividade, não os percebidos na atividade. Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que recebido na ativa.
[...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1535025/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2015). [Destaquei].

[...]
A pessoa física que, embora seja portadora de uma das moléstias graves elencadas, recebe rendimentos decorrentes de atividade, vale dizer, ainda não se aposentou não faz jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.
[...].

(STJ, Segunda Turma, RMS 31637/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de fevereiro de 2013). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL DA ISENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à isenção ao pagamento de imposto de renda é daqueles servidores que possuem moléstia grave e se encontram na condição de aposentados ou reformados, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de isenção (art. 111, II, do CTN). Na falta de previsão legal de isenção para os servidores da atividade, o reconhecimento da isenção e o pedido de repetição são indevidos.

3. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes.

4. Ausente a comprovação de que a servidora requereu administrativamente o benefício da aposentadoria em data anterior à propositura da ação, não há que se falar em condenação do réu nos honorários advocatícios. De um lado porque não sucumbiu e de outro porque não deu causa ao ajuizamento da ação.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão n.1128699, 20160110323362APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS.
IRPF. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSSIBIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

O artigo 6º da Lei 7.7130/88 concede a isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Assim, diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal em relação ao período em que a servidora ainda estava em atividade. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70070660972, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 28/9/2016). [Destaquei].

Não há dúvidas que, para o alcance do benefício o servidor(a) deverá atender aos pressupostos legais insculpidos na lei sendo vedada a interpretação extensiva às normas concessivas de isenção do benefício à situação que não se adeque ao texto expresso.

E no caso, considerando que o benefício é concedido à servidor inativo, o que não é o caso da parte autora, não há como prosperar a pretensão.

Ademais, cumpre registrar que, o
Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 6.025
que, visava o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da norma, sem redução de texto, para declarar que, no seu âmbito de incidência, estaria incluída a concessão do benefício fiscal aos trabalhadores com doença grave que permanecessem em atividade.

Contudo, em 20/4/2020 o STF decidiu, por maioria de votos, pela improcedência do pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art.
6º
,
XIV
, da Lei Federal nº
7.713
/1988. Com o resultado, permanece o entendimento defendido pela União, ou seja, são isentos de impostos de renda tão somente "
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
" ou alguma das doenças listadas na lei.

Ante o exposto,

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva
das referidas autoridades apontadas como coatoras, devendo o feito ser extinto em relação a elas e,
mantenho no polo tão somente
o Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso.
No mérito,
DENEGO
A SEGURANÇA
, por ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022